Tribunal: TJSP
Processo: 2092013-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo – Alegação de descumprimento – Irresignação quanto à aplicação de multa – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada, para fins de suspender a exigibilidade da multa – Pretensão de reforma – Cabimento – Ausentes os pressupostos legais em favor da agravada - Não ilidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo – Alegação de descumprimento – Irresignação quanto à aplicação de multa – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada, para fins de suspender a exigibilidade da multa – Pretensão de reforma – Cabimento – Ausentes os pressupostos legais em favor da agravada - Não ilidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ademais, o direito discutido é de natureza exclusivamente patrimonial, cujo prejuízo pode ser recomposto oportunamente – Reforma da r. decisão - Recurso provido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Perda objeto – Recurso não conhecido.